Tribunal: TJSP
Processo: 0052736-59.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – VÍCIOS INEXISTENTES – REJEIÇÃO - Devem ser rejeitados os embargos declaratórios se não demonstrada a ocorrência de algum dos vícios processuais elencados no artigo 1.022, do CPC. – REJEITARAM OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS.